Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-75.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010932-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCILENE ALVES COELHO - CPF: 026.113.721-28 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços com imposição de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

3. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte recorrida e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte promovida em face de sentença, a qual deu
parcial procedência
os pedidos de indenização por danos morais, na obrigação de fazer em comprovar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o fornecimento de água potável ao Residencial Santa Bárbara, localizado em Várzea Grande/MT, sob pena de multa mensal, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em favor da parte reclamante e danos morais.

Irresignado com o resultado da demanda, o

recorre, suscitando, em sede preliminar, a incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial; a competência da Justiça Federal, pois aduz que a questão envolve interesse da Caixa Econômica Federal, uma vez que atuou como executor e financiador do Residencial Santa Bárbara. No mérito, busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na condenação por danos morais.

Ainda, requer a suspensão de todos os processos conexos, em observância do Tema n. 1039/STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023